Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ. CONTEXTO DA LEI No 14.344/2022. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. CRIME PRATICADO POR ASCENDENTE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA APLICÁVEL. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 133, §3o, II, do CP, no contexto do art. 2o, I e II, da Lei no 14.344/22.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a possibilidade de: (i) absolvição do crime de abandono de incapaz por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, de fixação da pena no patamar mínimo; e (ii) afastamento da indenização pelos danos morais causados pela infração, ou de redução da quantia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade do crime de abandono de incapaz, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. O elemento subjetivo do crime de abandono de incapaz é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de abandonar a vítima que está sob guarda, vigilância ou autoridade – tanto na modalidade direta quanto na eventual – não se exigindo, contudo, especial intenção de colocar em perigo. Ademais, o intuito de abandono definitivo é prescindível, bastando a comprovação do risco gerado no contexto analisado.
5. Tratando-se de crime de abandono de incapaz cometido por ascendente (genitora), impõe-se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 133, § 3o, II, do CP.
6. Constando da denúncia pedido expresso de indenização a título de reparação por danos morais, e tendo sido indicado montante (de modo a possibilitar à parte acusada o exercício do contraditório e da ampla defesa), admite-se afixação de valor mínimo compensatório, conforme art.387,IV, do CPP, haja vista presumirem-se os danos oriundos do abandono de incapaz. 6.1. Ainda que evidenciada a hipossuficiência financeira da ré, o valor de R$ 500,00 para reparação dos danos morais é evidentemente módico, quase simbólico, devendo por isso ser mantido.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.344/2022, art. 2o, II; CP, art. 133, §3o, II; CPP, art. 386, III e VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 809.426/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15/5/2023; TJDFT, Acórdão no 1927720, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/9/2024; TJDFT, Acórdão 1890589, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/7/2024; TJDFT, Acórdão no 1603982, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/8/2022.